Tribunal: TJDFT
Processo: 0744430-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Os artigos 318 e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar dentre outras hipóteses, ao agente quando imprescindível aos cuidados de pessoa menor de seis anos de idade ou com deficiência, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes. 3.1. O fato de ser mãe de filho portador de necessidades especiais não autoriza, por si só, o deferimento da prisão domiciliar, havendo situações excepcionalíssimas capazes de autorizar a manutenção da prisão cautelar (HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).
4. Na hipótese, a paciente é reincidente específica, responde a outra ação penal por tráfico de drogas, com sentença condenatória não transitada em julgado, e foi flagrada novamente praticando tráfico de drogas, em sua residência. Evidencia-se a inadequação da prisão domiciliar, considerando ainda que o filho especial conta com os cuidados de outros adultos.
IV – DISPOSITIVO
5. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313 e 318.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1810330, 0703119-19.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/02/2024, publicado no DJe: 19/02/2024..)